Tribunal: TJPA
Processo: 0011226-56.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011226-56.2016.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: M C LEOTTI EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AO REGULAR DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO
.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO FAZENDA PÚBLICA.
INTELIGÊNCIA DO ART.
183
, §1º, CPC
, E ART 12 DA LEF
.
SENTENÇA MONOCRÁTICA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida pelo Estado do Pará em desfavor de
M C Leotti Eireli - EPP
,
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento do art. 485, inciso IV, do NCPC;

II

-

Incabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
, quando,
na hipótese dos autos,
inexistiu prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, em desacordo ao que preceitua o § 1º do art. 183, do CPC, e ao art. 25 da LEF
;

III - Recurso conhecido e provido, anulando a sentença monocrática, com o retorno do processo ao Juízo de origem, objetivando o regular prosseguimento do feito.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
dar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de
19 a 26
de
fevereiro

d
e 2024
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de
M C LEOTTI EIRELI - EPP,
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento do art. 485, inciso IV, do NCPC.

Nas razões recursais (
Num. 15303623 - Pág. 1/8
), o ora apelante pleiteia a reforma da sentença monocrática, aduzindo, em síntese, que não ocorreu a intimação pessoal da Fazenda Pública acerca do fundamento que seria utilizado para extinção do feito, em desacordo com o que preceitua o art. 183, § 1º, do NCPC, e o art. 25 da LEF.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada e o consequente prosseguimento do feito no Juízo de 1º grau.

Os autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal e, após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
15306406 - Pág. 1
, recebi o apelo no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O eminente Procurador de Justiça. Dr. Wladir Macieira da Costa Filho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (
Num. 16226996 - Pág. 1
/9).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

A presente Apelação visa a reforma da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida pelo Estado do Pará em desfavor de
M C Leotti Eireli - EPP
,
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento do art. 485, inciso IV, do NCPC.

Pois bem
, f
azendo um cotejo com
os fatos narrados e
as provas acostadas aos autos,
entendo que o presente apelo deve ser provido. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que a legislação processual civil concede à Fazenda Pública a prerrogativa da intimação pessoal, sendo os meios pelos quais poderá ser efetivada descritos no § 1º, do art. 183, do Código de Processo Civil, senão vejamos
:

"Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.”

Além disso, é importante destacar, acerca da citação da Fazenda Pública, que o § 3º do art. 242, do NCPC, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 242. (...)

§ 3º
A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial
.”

Ainda sobre a necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública, saliento que o art. 25 da Lei 6.803/80 (Lei de Execução Fiscal) determina o seguinte,
in verbis:

“Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.”

Da leitura dos referidos dispositivos legais, se observa que o
objetivo do legislador foi impedir que a citação de entes públicos fosse feita na pessoa de qualquer servidor público, ou seja, a intimação deve ser realizada através de um advogado público, a quem a lei outorga o poder especial de receber a citação.

No caso em análise, compulsando os autos, constata-se que efetivamente não ocorreu a prévia intimação da fazenda pública acerca da possibilidade de extinção da ação, motivo pelo qual,
a nulidade da sentença monocrática é medida que se impõe, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, tendo por objetivo dar prosseguimento ao feito.

Em reforço deste entendimento, transcrevo os seguintes arestos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Minas Gerais:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 25 DA LEI Nº 6.830, DE 1980 E ART. 183 DO CPC DE 2015. PRESSUPOSTO DESATENDIDO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.

1. A regularidade do decreto de extinção da execução fiscal por abandono da causa pressupõe intimação pessoal da Fazenda Pública mediante carga ou remessa dos autos para o seu órgão de representação judicial (art. 25 da Lei 6.830, de 1980 cumulado com art. 183 do CPC de 2015).

2. A falta de intimação pessoal da Fazenda Pública inviabiliza a extinção do feito executivo com base no art. 485, III, do CPC de 2015.

3. Apelação cível conhecida e provida para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo.
(TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.23.082753-7/001, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2023, publicação da súmula em 25/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA - INTIMAÇÃO PESSOAL - OBRIGATORIEDADE - CPC - ART. 485, § 1ºc/c ART. 183, § 1º - LEI 6.830/1980 - ART. 25.

1 - Nos termos do artigo 485, II e II e § 1º, do Código de Processo Civil, a extinção do processo pressupõe a intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de cinco dias.

2 - Em se tratando de execução fiscal, imprescindível à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar andamento ao feito, antes da extinção do processo por abandono da causa.
(TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.23.023659-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/07/2023, publicação da súmula em 20/07/2023)”

Dessa forma, em face da inobservância do procedimento anteriormente declinado, mostra-se descabida a extinção do feito e, por consequência, deve a sentença proferida pela autoridade de 1º grau ser reformada.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém,
19
de
fevereiro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/02/2024